Tribunal: TJDFT
Processo: 0701336-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701336-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DEIVISON CASSIO ALVES DE LIMA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BMG SA, FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO C6 S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DEIVISON CASSIO ALVES DE LIMA contra a decisão de ID 180043954, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos do procedimento de repactuação de dívidas n. 0715229-72.2023.8.07.0004, ajuizada em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA. e outros, ora agravados. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante, nos seguintes termos: Com efeito, nos termos do Art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Essa norma foi recepcionada pela nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Logo, face à exigência constitucional, a declaração do autor, por si só, é insuficiente para a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça. Ademais, nos termo do disposto no § 2o do Art. 99 do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Saliento que este juízo, por falta de jurisprudência consolidada, em homenagem à Defensoria Pública, adota os mesmos parâmetros estabelecidos na Resolução de no 140, de 24 de junho de 2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, para presumir hipossuficiente, dentre outros requisitos, quem cumulativamente aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, inciso I). Assevero, por oportuno, que não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Por fim, saliento também que as despesas com aluguel, água, luz, gás, IPTU, alimentação e roupas são dispêndios habituais e, por isso, não têm o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Assim, considerando que o(s) comprovante(s) de renda da parte autora infirma(m) sua condição de hipossuficiente econômico, não reconheço a miserabilidade econômica e indefiro o pedido de justiça gratuita. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Art. 290 do CPC). [...] (ID origem 180043954). Nas razões recursais, o agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. Destaca que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento. Argumenta que é funcionário público e recebe o valor bruto mensal de R$ 10.673,57 (dez mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), mas os descontos consignados e em conta corrente somam o importe de R$ 9.244,75 (nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Assevera que após todos os descontos sobre ao agravante apenas o valor de R$ 998,71, fazendo com que a parte se enquadre como uma pessoa hipossuficiente, neste momento, ficando impossibilitado em efetuar o pagamento das custas judiciais. Pontua que a própria natureza da ação originária, qual seja, a repactuação de dívidas, também evidencia a insuficiência de recursos. Informa que a situação do recorrente é alarmante, visto que não possui condições sequer de manter seu sustento e de sua família. Aduz estarem presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspenso o processo originário até o julgamento do mérito recursal; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de lhe conceder a gratuidade da justiça. Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre, então, analisar os pedidos formulados em caráter liminar. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça ao agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros estabelecidos na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, notadamente o recebimento de renda líquida mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira da requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20232 sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, os contracheques do agravante de agosto a outubro de 2023 (IDs origem 179939707; 179939706 e 179939705) indicam que é servidor público e que apesar do valor bruto de sua remuneração ser superior a 5 (cinco) salários mínimos a renda líquida é consideravelmente reduzida em virtude dos descontos de empréstimos consignados. Para além disso, em consulta aos extratos bancários anexados na origem (IDs origem 179939698 e 179939700), verifiquei que outros empréstimos são descontados diretamente da conta corrente do agravante, o que reduz substancialmente a renda líquida disponível ao custeio de sua subsistência. Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de o agravante ter contraído diversos empréstimos não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de comprometimento significativo de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Desta feita, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante. Assim, entendo que o recorrente se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do provimento recursal quanto ao deferimento da gratuidade da justiça. O risco de dano está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser deferido o efeito suspensivo. Pelas razões expostas, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator